Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1013761-69.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: LEANDRO MUSSI
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - DIAMANTINO
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração de decisão oposto por LEANDRO MUSSI em face de decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo regimental por ele interposto.
Sem contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSE ZUQUETI, manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É a síntese do necessário. Decido.
Constata-se que os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações do embargante resta claro que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação do que restou decidido por esta magistrada, conforme bem lançou o douto parecerista:
“Ora, entendo que a embargante pretende rediscutir matéria, pois a r. decisão que indeferiu o pedido de liminar recursal nos autos do Agravo Interno, foi categórica em infirmar que o indeferimento se deu em razão da ausência de requisitos autorizadores para concessão do efeito pretendido.
Da análise dos autos não visualizei a demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a autorizar o acolhimento dos aclaratórios, pois a questão atinente a constrição de bens proferida em outras demandas não condiz com a decisão proferida nesses autos.
Tampouco, a emérita relatora é obrigada por regra a definir o juízo competente para decidir questões urgentes relacionadas a demanda da recuperação judicial do ora embargante, sobretudo, quando justamente se discute a questão de qual juízo competente para processo e julgamento da recuperação judicial.
Assim, entendo que deve ser mantida a r. decisão, pois não há que se falar em plausibilidade para deferimento dos pedidos modificativos almejados pelo embargante, não havendo razão para concessão do efeito pretendido pelo ora embargante.
Ante o exposto, sem embargos de maiores delineamentos, o parecer é pela rejeição dos embargos opostos, nos termos e razões alhures exarados.”
Sobre o tema, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
Diante do exposto, com o parecer ministerial, REJEITO os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora